Tribunal: TJES
Processo: 0013401-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 16 de julho de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013401-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: F & M PUBLICIDADES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013401-97.2020.8.08.0024

EMBARGANTES:
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
F E M PUBLICIDADES EIRELI ME e MÔNICA DIAS SEIDEL
contra v. acórdão (id. 7818874) que, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em desfavor dos embargantes.

Em suas razões recursais (id. 8039634), a parte embargante defende, basicamente, que os precedentes apontados no acórdão recorrido se distinguem do caso em exame.

Narra que houve omissão, pois ocorreu revogação tácita do mandato outorgado quando da apresentação de novo instrumento de mandato posteriormente, com novos advogados.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração conhecido e provido para sanar os alegados vícios. Alega, ainda, que utilizam o recurso para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes aclaratórios no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Ressai claro que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Cumpra ressaltar que, ainda que transcorrido o prazo sem a diretoria ter firmado novo instrumento procuratório, restou suficientemente exposto por este Órgão Colegiado que

[...] a assunção da nova administração não invalida os atos dos outorgantes anteriores, notadamente porque, diante da ausência de prazo máximo legal, a procuração mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção prevista no artigo 682 do Código Civil, inexistindo notícia de nenhuma dessas hipóteses nos autos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o mandato judicial outorgado por pessoa jurídica não se extingue em razão da eleição de sua nova diretoria” [...]

Ademais, necessário esclarecer que a controvérsia acerca da alegada irregularidade na representação processual surgiu sob o enfoque do ajuizamento da ação e, naquela oportunidade, não houve revogação tácita do instrumento de mandato, pois inexistiu notícias de nova procuração.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Advirto, desde logo, que a oposição de Embargos Protelatórios enseja penalidade prevista no artigo 1024, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 16/07/2024.

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.